Tribunal: TJDFT
Processo: 0705669-78.2024.8.07.0002
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO REGRESSIVA. INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação regressiva.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve culpa exclusiva do réu na colisão entre os veículos; (ii) se há elementos probatórios suficientes para afastar a responsabilidade do réu ou reconhecer a culpa concorrente.
III. Razões de decidir
3. O boletim de ocorrência e as fotografias do local do acidente demonstram que o réu invadiu via preferencial, conduzindo seu veículo sem a devida cautela, em violação às normas do Código de Trânsito Brasileiro.
4. Não houve comprovação de excesso de velocidade por parte do veículo do associado da autora, afastando a tese de culpa concorrente.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e desprovido.
6. Tese de julgamento:
"1. A invasão de via preferencial por condutor que não observa as normas de trânsito configura culpa exclusiva pelo acidente de trânsito."
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 187, 347, 389, 406, 927; CPC, arts. 85, §2o e §11, 354, 355, I, 487, I; CTB, arts. 28, 29, 34, 44.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1696920, 0700405-59.2019.8.07.0001, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, DJe 17/05/2023; TJDFT, Acórdão 1416057, 0743055-87.2020.8.07.0001, Rel. Carmen Bittencourt, DJe 03/05/2022; TJDFT, Acórdão 1409531, 0705852-91.2020.8.07.0001, Rel. Esdras Neves, DJe 07/04/2022.[1]